Tribunal: TJDFT
Processo: 0008305-23.2013.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0008305-23.2013.8.07.0009 RECORRENTE: VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA RECORRIDO: LEONIDO DELMIRO BEZERRA NOBRE DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 14648313 (p. 126/130), deferiu o processamento do recurso especial e indeferiu o do extraordinário interpostos pela VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LTDA, situação última que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Suprema. O STJ deu parcial provimento ao recurso para “determinar que seja descontado da indenização fixada o valor do seguro obrigatório” (ID 14648313 – p. 163/169). O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, determinou a devolução dos autos considerando que o assunto versado no recurso extremo corresponde aos Temas 339 e 821, ambos da sistemática da repercussão geral (AI 791.292 e ARE 842.157). Em relação ao Tema 339, a ementa do paradigma é a seguinte: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010). Verifica-se que o acórdão deste Tribunal, devidamente fundamentado, se encontra em perfeita harmonia com o entendimento do STF sedimentado no AI 791.292. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário neste aspecto. Todavia, salvo melhor juízo, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela versada especificamente no ARE 842.157 (Tema 821). É que este feito aborda a possibilidade de fixação de dano material pensionado em favor do recorrido com base no valor do salário mínimo, em suposta ofensa o artigo 7o, inciso IV, da Constituição Federal. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão e tendo em vista o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Assim, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031